Tribunal: TJSP
Processo: 1503018-09.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ameaça e descumprimento de medidas protetivas – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Provas suficientes à condenação – Especial relevância da palavra da vítima em crimes envolvendo violência doméstica e familiar – Reduzido aumento decorrente da agravante para 1/6 – Regime aberto mantido – Afastamento do sursis – Diante do diminuto quantum de pena fixado, é mais benéfico ao

Ementa:
Ameaça e descumprimento de medidas protetivas – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Provas suficientes à condenação – Especial relevância da palavra da vítima em crimes envolvendo violência doméstica e familiar – Reduzido aumento decorrente da agravante para 1/6 – Regime aberto mantido – Afastamento do sursis – Diante do diminuto quantum de pena fixado, é mais benéfico ao acusado o seu cumprimento em regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503018-09.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOÃO MATIAS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo a fim de
reduzir as penas para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção e de
afastar a suspensão condicional da pena, por ser mais benéfico ao acusado o
cumprimento da reprimenda em regime aberto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503018-09.2019.8.26.0577 -Voto no 21265 d
2
Apelação: Autos n. 1503018-09.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Vara da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher
Apelante: João Matias de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 21265
Ameaça e descumprimento de medidas protetivas Autoria
e materialidade devidamente comprovadas
Provas
suficientes à condenação Especial relevância da palavra
da vítima em crimes envolvendo violência doméstica e
familiar Reduzido aumento decorrente da agravante para
1/6 Regime aberto mantido Afastamento do sursis
Diante do diminuto quantum de pena fixado, é mais
benéfico ao acusado o seu cumprimento em regime aberto.
JOÃO MATIAS DE ALMEIDA foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da Vara da Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher da comarca de São José dos Campos, por
infração ao art. 24-A, da Lei 11.340/06, e ao art. 147, caput, na forma do
artigo 69, ambos do Código Penal, à pena conjunta de 04 (quatro) meses
e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, tendo sido a pena
suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos (fls. 76/79).
Apela a Defesa pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória (fls. 80/81).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 87/89),
a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso
(fls. 96/101).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, segundo a
denúncia, no dia 25 de março de 2019, por volta das 09h, na Estrada
José Benedito de Oliveira, 2090, Bairro dos Freitas, na cidade e comarca
de São José dos Campos, teria descumprido ordem judicial concessiva
de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-
companheira, Cristiana Ap. Santos, a qual também ameaçou de lhe
causar mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503018-09.2019.8.26.0577 -Voto no 21265 d
3
Pois
bem.
A
materialidade
restou
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04) e pela prova oral
produzida. A autoria é inconteste.
A vítima, em juízo, confirmando seu
depoimento anterior (fl. 21), disse que havia medidas protetivas porque
o acusado é pessoa violenta, que a xingava e a ameaçava. Optou por sair
de casa, pois o réu tem mais idade. Está morando com uma amiga.
Disse que o réu a persegue desde então. Ele não bebe e nem usa drogas.
Já foi agredida pelo acusado. Assevera que o réu alega que ela tem que
cuidar dele. Já tentou fazer isso, mas não deu certo. Mesmo com a
medida protetiva, no dia do ocorrido, o apelado foi até o seu trabalho,
entrou no ônibus e começou a xingá-la e a ameaçá-la. Depois dos fatos,
falou com o acusado somente uma vez. O réu ajudava financeiramente
em casa (mídia audiovisual).
O acusado, em sede inquisitiva, alegou
que, após tomar conhecimento sobre o boletim de ocorrência registrado
pela vítima, nunca mais foi atrás dela, o que já faz quatro meses. Negou
tê-la seguido dentro do ônibus e que tenha a ameaçado ou a chamado de
vagabunda (fl. 20).
Sob o contraditório, consignou que não
havia medida protetiva contra ele. Disse que não perseguiu a ofendida.
Ela entrou em um ônibus no qual já ele estava. Não a xingou, nem falou
com a vítima nesse dia. Indagado, confirmou que teve notícia sobre as
medidas protetivas. Asseverou nunca ter ameaçado ninguém (mídia
audiovisual).
Sendo estas as provas produzidas,
percebe-se que a vítima apresentou declarações detalhadas e uníssonas
em ambas as fases da persecução penal. Ressalte-se que, em crimes
envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, deve-se dar
especial relevância à palavra da ofendida.
O réu, por sua vez, apresentou frágeis
negativas, embora tenha confirmado sua ciência acerca das medidas
protetivas deferidas em favor da vítima.
Como se vê, ambos os crimes restaram
devidamente comprovados, havendo provas suficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503018-09.2019.8.26.0577 -Voto no 21265 d
4
condenação.
Passo à dosimetria.
As penas do crime de descumprimento
de medida protetiva foram fixadas no piso, assim devendo ser mantidas.
Quanto ao crime de ameaça, a única
alteração na reprimenda foi a incidência da agravante decorrente de
crime praticado com violência doméstica, gerando aumento no patamar
de 1/3 (um terço). Inexistindo, contudo, fundamentação para a escolha
desta fração, a reduzo a 1/6 (um sexto).
Assim, resta definitivamente fixada a
reprimenda do acusado, já aplicado o critério do concurso material de
crimes, em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o
regime inicial aberto.
Inviável a substituição da pena privativa
de liberdade, tendo em vista a prática de crimes no contexto da Lei
Maria da Penha, um deles, aliás, cometido mediante grave ameaça,
provocando, portanto, a incidência da Súmula 588 do Superior Tribunal
de Justiça, que obsta, neste caso, a aplicação da sanção restritiva de
direitos.
Finalmente, tendo em vista o diminuto
quantum de pena fixado, seu cumprimento no regime aberto mostra-se
mais vantajoso ao apelante do que a aplicação do sursis, que exigiria
obediência às condições estipuladas pelo prazo de 02 (dois) anos. Sendo
assim, afasto a suspensão condicional da pena.
Por
votação
unânime,
DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo a fim de reduzir as penas para 04
(quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção e de afastar a suspensão
condicional da pena, por ser mais benéfico ao acusado o cumprimento
da reprimenda em regime aberto.

Amable Lopez Soto

relator